Tribunal: TJSP
Processo: 2230429-39.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão que majorou o valor da causa para aquele indicado pela parte ré em contestação. Inconformismo da autora. Parte ré, em ação de usucapião ajuizada em momento posterior, arbitrou o metro quadrado da região em valor inferior àquele que anteriormente indicara na presente lide. Comportamento contraditório que não é tutelado pelo ordenamento jurídico. Boa-fé objetiva. Venire

Ementa:
Agravo interno. Decisão que majorou o valor da causa para aquele indicado pela parte ré em contestação. Inconformismo da autora. Parte ré, em ação de usucapião ajuizada em momento posterior, arbitrou o metro quadrado da região em valor inferior àquele que anteriormente indicara na presente lide. Comportamento contraditório que não é tutelado pelo ordenamento jurídico. Boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Valor da causa reduzido para tomar por base o valor do metro quadrado indicado pelas agravadas na ação de usucapião. Recurso provido.